Tribunal: TJES
Processo: 5010638-49.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010638-49.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE COSTA DIGAM
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010638-49.2022.8.08.0030
Recorrente: ALEXANDRE COSTA DIGAM
Recorrida: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, AJUIZADA POR ALEXANDRE COSTA DIGAM, EM FACE DE CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., AO ARGUMENTO DE QUE REALIZOU CONSÓRCIO COM O REQUERIDO, ENTRETANTO, REQUER A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE ENTRADA E PARCELAS NO CONTRATO DE ADESÃO A CONSÓRCIO, POIS A REQUERIDA, FALSAMENTE GARANTIU DA AQUISIÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO NA PRIMEIRA ASSEMBLEIA. ASSIM, REQUER A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES, MEDIANTE O CANCELAMENTO DO CONTRATO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO E INDENIZAÇÃO PELO ABALO MORAL SOFRIDO.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., APRESENTOU CONTESTAÇÃO SUSTENTANDO AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO E QUE SÓ HÁ POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO FINAL DO GRUPO, BEM COMO QUE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO É DEVIDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE,
a pretensão autoral apenas para:
A) CONDENAR a requerida, para que quando do encerramento do grupo e devolução do valor pago
, seja calculado sobre o valor do crédito a ser devolvido apenas o percentual de taxa de administração referente aos meses em que a autora fez parte do grupo, ou seja, descontando-se 0,11% ao mês considerando apenas quatro meses”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE INTEIRAMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DECRETANDO-SE A INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, DIANTE DO ERRO SUBSTANCIAL, COM RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
, COM A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR SEM QUAISQUER DESCONTOS, DEVENDO O VALOR A SER RESTITUÍDO ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DOS PAGAMENTOS E JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA A SENTENÇA REFORMADA PARA QUE HAJA RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS PELO RECORRENTE, NA FORMA DA JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS DO TJ/ES, PERMITINDO-SE APENAS OS DESCONTOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO PERÍODO EM QUE O RECORRENTE PERMANECEU CONSORCIADO, CABENDO SUA INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO E ADMINISTRADO PELA RECORRIDA (R$ 17.755,80), DEVENDO SER DE APENAS 0,11% DESSE VALOR, TOTALIZANDO R$ 19,53. POR FIM, ALMEJA AINDA A CONDENAÇÃO DA RECORRIDA EM DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
A PRIORI
, IMPERIOSO RECONHECER A PRECLUSÃO DA JUNTADA DOS DOCUMENTOS COLIGIDOS PELA PARTE AUTORA EM ID. 5318000, 5318001, 5318003, 5318006, 5318007, 5318009, 5318010, 5318020, 5318021, 5318023 E 5318024. ISSO PORQUE É SABIDO QUE A JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A INICIAL OU CONTESTAÇÃO SÓ É ADMISSÍVEL NOS CASOS DESCRITOS NO ART. 435 DO CPC, VEJA-SE:
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
NO CASO, A PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE, TROUXE AOS AUTOS, POR MEIO DE MEMORIAL, VÁRIOS DOCUMENTOS QUE SUPOSTAMENTE COMPROVARIAM O ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO NEGÓCIO JURÍDICO OUTRORA FIRMADO COM A RECORRIDA. TODAVIA, OS REFERIDOS DOCUMENTOS NÃO SE AMOLDAM ÀS HIPÓTESES DE DOCUMENTOS NOVOS, APTOS A JUSTIFICAR SUA ADMISSÃO, PORQUANTO DISPONÍVEIS QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E AUSENTE QUALQUER MOTIVO PLAUSÍVEL QUE IMPEDIU SUA JUNTADA ANTERIORMENTE. COM EFEITO, NÃO SE ADMITE A JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A INSTRUÇÃO, SE NÃO VISAM PROVAR FATOS OCORRIDOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO, OU PARA CONTRAPOR A OUTROS JUNTADOS PELA PARTE ADVERSA. A APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL NÃO POSSIBILITA A INVOCAÇÃO DE FATOS NOVOS E A JUNTADA DE DOCUMENTOS, HAJA VISTA TRATAR-SE DE PROVIDÊNCIA VEDADA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. É O QUE SE DEPREENDE DO VOTO DO MIN. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUANDO DO JULGAMENTO, DO RE SP Nº 21.253- PR ,
IN

VERBIS
:
“Outrossim, nessa fase de oferecimento de memoriais, como regra, inocorrem inovações. As partes tão-somente fazem uma síntese do que consta dos autos até aquele momento e, com base nos elementos até então coligidos, expõem os fundamentos de direito que reputam aplicáveis à espécie. Inexiste, portanto, em princípio, invocação de fatos novos ou juntadas de documentos sobre os quais a parte contrária deve ser ouvida; apenas argumentação, que não encerra novidade ou surpresa.”
NA ESPÉCIE, CONFORME SUPRAMENCIONADO, A DOCUMENTAÇÃO DE QUE O RECORRENTE PRETENDE A ANÁLISE TRATAM-SE DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES AO AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA QUE OCORREU EM 11/10/2022, OS QUAIS ESTAVAM EM POSSE DAQUELE, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ COMO SE CONSIDERAR DOCUMENTOS NOVOS. ASSIM É QUE TODA A PROVA DOCUMENTAL PREEXISTENTE À LIDE DEVE VIR ACOMPANHANDO A PEÇA VESTIBULAR OU A PEÇA CONTESTATÓRIA, CONFORME O CASO, SOMENTE SE ADMITINDO A JUNTADA APÓS A INSTRUÇÃO EM SE TRATANDO DE DOCUMENTO NOVO, ATENDENDO, AINDA, OS SEGUINTES REQUISITOS: A) QUANDO DESTINADO A FAZER PROVA DE FATOS OCORRIDOS DEPOIS DAQUELES ARTICULADOS NA FASE POSTULATÓRIA; OU B) QUANDO OS DOCUMENTOS NOVOS TENHAM COMO INTUITO A CONTRAPOSIÇÃO A OUTROS DOCUMENTOS PRODUZIDOS NO PROCESSO. POR FIM, É SABIDO QUE NO SISTEMA PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO, COM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO OCORRE A PRECLUSÃO CONSUMATIVA, NÃO SENDO POSSÍVEL A MUDANÇA OU ACRÉSCIMO DAS RAZÕES RECURSAIS, COMO PRETENDE O RECORRENTE COM O MEMORIAL. PORTANTO, RESTA LATENTE QUE A PARTE RECORRENTE NÃO JUNTOU TAIS DOCUMENTOS A TEMPO E MODO, PERDENDO A OPORTUNIDADE PARA TANTO, O QUE IMPEDE A SUA APRESENTAÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL, PORQUANTO PRECLUSA A PRETENSÃO.
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA
.
INOVAÇÃO RECURSAL
.
JUNTADA DE PROVA POSTERIOR À SENTENÇA VIOLA O DIREITO DA PARTE CONTRÁRIA AO CONTRADITÓRIO
.
INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
(6.2). DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO.
O AUTOR ALEGA QUE NA INTENÇÃO DE ADQUIRIR UM AUTOMÓVEL, FIRMOU CONTRATO DE ADESÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO, SOB PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA POR PARTE DE FUNCIONÁRIO DA REQUERIDA. POIS BEM,
DESTACA-SE, DE PRONTO, QUE ALÉM DA BUSCA PELO PROVEITO ECONÔMICO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, DO VALOR DAS PARCELAS PAGAS, O AUTOR, ORA RECORRENTE, TAMBÉM PUGNA PELA RESCISÃO CONTRATUAL, OU SEJA, SEU DESLINDE TOTAL. CONTUDO, TAL DESLINDE NÃO SE TRATA DE UM TIPO DE DESISTÊNCIA REALIZADA PELO AUTOR, ONDE ESTE DESEJA NÃO MAIS PARTICIPAR DO CONSÓRCIO EM QUESTÃO, ACEITANDO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS JÁ DESCONTADOS DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, CLÁUSULAS PENAIS, ENTRE OUTRAS. O QUE OCORRE NO CASO CONCRETO É A AFIRMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE FOI INDUZIDO A ERRO POR PREPOSTO DA EMPRESA RECORRIDA, ISTO É, ADERIU À CONSÓRCIO COM SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA. COM EFEITO, O CANCELAMENTO DO CONTRATO ACARRETARÁ A NULIDADE DO MESMO, POSTO QUE O NEGÓCIO JURÍDICO EM QUESTÃO RETORNARÁ AO
STATUS QUO ANTE
, QUE O PRIVA DA PRODUÇÃO DE QUALQUER TIPO DE EFEITO JURÍDICO. ASSIM, NO QUE TANGE O VALOR DA CAUSA, O ART. 292, II, DO CPC ENSINA OS PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO. VEJA-SE:
Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...] II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;
LOGICAMENTE, AO SE TRATAR DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE UM CONTRATO, O SEU VALOR GLOBAL DEVE SER CONSIDERADO, POSTO QUE ESTE É O VALOR DA RESCISÃO QUE SE BUSCA ALCANÇAR. A PROCEDÊNCIA DO CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO
IN CASU
, SERIA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DE UMA DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CONSORCIADO NO VALOR DE R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS). NESSA ESTEIRA, É CLARO O ENTENDIMENTO DE QUE A DESOBRIGAÇÃO DO RECORRENTE EM PAGAR TAL VALOR SURGE COMO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO POR ESTE, VISTO QUE O CONCEITO DE PROVEITO ECONÔMICO NÃO PODE ABARCAR APENAS O QUE SE QUER EFETIVAMENTE RECEBER, MAS TAMBÉM O QUE SE DEIXA DE PAGAR. PORTANTO, CONFORME MENCIONADO ALHURES, O PROVIMENTO DO PLEITO, ENSEJA DE FORMA REFLEXA EM RESCISÃO CONTRATUAL DO NEGÓCIO JURÍDICO OUTRORA ENTABULADO ENTRE AS PARTES, LOGO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM QUESTÃO DEVE COMPOR O VALOR DA CAUSA.
(7).
DIANTE DO EXPOSTO,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA, EXTINGUINDO-A SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 3º, I, E 51, II, DA LEI Nº LEI 9.099/95. RESSALVADO O DIREITO DA PARTE AUTORA NO INGRESSO PELAS VIAS ORDINÁRIAS PARA RESOLUÇÃO DO CONFLITO. RECURSO PREJUDICADO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)